Tribunal: TJBA
Processo: 8001858-71.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8001858-71.2020.8.05.0079

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):
LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, KESLEY ENZO TEIXEIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

EMBARGADA: MAIZA LIMA BAHIA SILVA e outros

Advogado(s):
JOSSIARA LOPES DO CARMO PASSARINHO, PRISCILA BAESSA DA SILVA JAPIASSU DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018 E À APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida rural, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional. A parte embargante sustenta omissão quanto: (i) à suposta natureza facultativa da renegociação diante da ausência de subvenção pública e da regulamentação pela Resolução CMN nº 4.660/2018; e (ii) à inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso concreto, dada sua origem normativa diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à interpretação do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução CMN nº 4.660/2018; e (ii) estabelecer se o julgado deixou de analisar a pertinência da Súmula 298 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, do CPC exige que a omissão a ser sanada nos embargos diga respeito a ponto essencial que deveria ser decidido, não se aplicando a argumentos ou teses que foram expressamente enfrentados, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte.

O acórdão embargado reconhece expressamente a aplicação do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 como fonte de direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida rural, desde que cumpridos os requisitos legais e regulamentares, afastando a alegação de discricionariedade do agente financeiro.

A decisão recorrida enfrentou de forma explícita a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso, assentando que sua incidência independe da origem legislativa distinta (Lei nº 9.138/1995), pois a ratio decidendi da súmula guarda pertinência com o regime previsto no art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

A oposição de embargos meramente com fins prequestionadores não autoriza a modificação do julgado ou a reanálise de fundamentos já apreciados, especialmente quando inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A intenção de rediscutir argumentos já analisados configura inconformismo recursal incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta expressamente os argumentos centrais da parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

A aplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao art. 36 da Lei nº 13.606/2018 é legítima, desde que presentes os requisitos legais e regulamentares para o alongamento da dívida rural.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco são via adequada para simples manifestação de inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução CMN nº 4.660/2018; Súmula 298 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001858-71.2020.8.05.0079 ,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
BANCO DO BRASIL SA e

MAIZA LIMA BAHIA SILVA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA